Tribunal: TJPA
Processo: 0854220-20.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854220-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA DE VALORES DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 1.362.851. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tanto a gratificação prevista pelo RJU, como a gratificação prevista pelo PCCR têm fundamento no grau de escolaridade, portanto o alegado distinguinshing não é suficiente para alterar o acórdão embargado.

A contradição passível de correção pelos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado e não quanto a outra decisão anterior.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, aliás consoante a linha de entendimento fixada pelo STF no RE 1.362.851 Pará.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora
.
29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 22.08.2022 a 29.08.2022.

Belém (PA), 29 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0854220-20.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CORREA

ADVOGADAS: WALERIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 10.314) e OUTRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 10384993)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CRISTINA MAGRIN MADALENA (OAB/PA 11.236)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que após conhecer proveu o recurso estadual julgando improcedente o pedido inicial que objetivava o pagamento de diferenças do Piso Salarial Nacional do Magistério.

Em brevíssima síntese, a parte embargante alega que o julgado se apresenta contraditório, porquanto confundiu a gratificação progressiva com a gratificação de escolaridade valendo-se da primeira como parâmetro para avaliar o cumprimento do piso salarial e despeito de julgado anterior em sentido oposto.

Requer o provimento do recurso para esclarecer a contradição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, assinalo que tanto a gratificação prevista pelo RJU como a gratificação prevista pelo PCCR têm fundamento no grau de escolaridade, portanto o alegado distinguinshing não é suficiente para alterar o acórdão embargado.

A contradição passível de correção pelos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado e não quanto a outra decisão anterior.

O intuito nada velado da parte embargante é rediscutir a matéria decidida, aliás consoante a linha de entendimento fixada pelo STF (RE 1.362.851 Pará), devendo ser externado em recurso excepcional e não na estreita via dos aclaratórios.

Destarte, o acórdão hostilizado não se recente de quaisquer dos vícios embargáveis.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém(PA), 29 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/08/2022